Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder. Essa mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de GOLPE DE ESTADO, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse em verdadeiro “Golpe de Estado”, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988). NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. Da mesma maneira a decisão recorrida reconheceu que o réu PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVERA também exerceu função central na estrutura criminosa, tendo exercido o cargo de Comandante do Exército Brasileiro e, posteriormente, a titularidade do Ministério da Defesa, e realizado a prática de atos executórios que consumaram as infrações penais descritas na denúncia, com participação na reunião ministerial de 5/7/2022, na utilização indevida da estrutura das Forças Armadas para a elaboração do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação do Ministério da Defesa, e na minuta do “Golpe de Estado”, com apresentação aos Comandantes das Forças Armadas. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. 



    2. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.



    3. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA.